Tribunal: TJDFT
Processo: 0735482-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735482-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCELO BARBOSA DOS SANTOS REU: ADERICO RODRIGUES CHAVEIRO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória que não foi conhecida por ausência dos requisitos legais. O autor, apesar de devidamente intimado para levantar a caução, não compareceu. Diante do exposto, e considerando a inércia da parte autora, determino o arquivamento do feito. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator